Tribunal: TJDFT
Processo: 0703152-90.2021.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) A SER UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREPONDERÂNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. RECURSOS REPETITIVOS. STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. É possível que na presença de duas qualificadoras (no caso, o rompimento de obstáculo e o concurso de pessoas), uma delas seja empregada para qualificar o crime e a outra considerada como circunstância negativa.
2. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime.
3. Na segunda fase de fixação da pena, presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, procede-se à compensação integral entre elas, salvo nos casos de multirreincidência.
4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.087) estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1o, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, parágrafo 4o, do CP).
5. Recurso conhecido e provido em parte.